Tribunal: TJMT
Processo: 1012015-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012015-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LEBRES DE OLIVEIRA - CPF: 276.323.931-53 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD)
– NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR DE IMPUGNAÇÃO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE ATENDER AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL -

ERROS NÃO SUJEITOS À PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença nº
0018387-16.2007.8.11.0041,
determinou o bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (id.
105690103 – autos de origem).

Narra que, durante a fase de Cumprimento de Sentença da Ação Previdenciária, protocolou pedido de retificação das requisições de pequeno valor, devido à divergência entre o que foi homologado e a quantia indicada para pagamento, datado de 31 de março de 2022.

Argumenta que, sem examinar o referido pleito aceca da correção do cálculo apresentado, o magistrado determinou o bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD – de numerário existente em sua conta bancária, até o valor indicado na memória de cálculo sugerida.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 169687195).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 170345686).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 173376694).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 173416173).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a decisão que, em
Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (id.
105690103 – autos de origem)
.

Consta que o
Cumprimento de Sentença
, com expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV,

objetiva executar julgado que condenou a Autarquia Previdenciária, Agravante, a conceder em favor do Agravado o Auxílio-Acidente, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id.

169687195, pág. 185).

O Juízo singular, ante a inércia na quitação do débito pela parte Executada, ora Agravante, determinou o bloqueio do respectivo valor via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD na conta da Agravante (id.
105690103 – autos de origem)
.

Da minudente análise dos autos de origem, verifica-se que houve decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente, ora Agravada, ainda quando o processo tramitava em meio físico, datada de 22 de julho de 2019 (id. 47776358, pág. 163 a 168 e 170 – autos de origem).

Nota-se que, após a digitalização do feito de origem, que ocorreu em 27 de janeiro de 2021, os valores executados foram atualizados pelo parte exequente, Agravado, tendo a parte executada, ora Agravante, apresentado, por meio de petição datada de 31 de março de 2022, questionamento quanto a forma de atualização de tais valores, sob a justificativa de que não foi observado o formato de cálculo adotado na decisão que o homologou quando o feito ainda tramitava em meio físico, notadamente no que tange a taxa de juros (ids. 81148106 e
105690103 – autos de origem
).

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado inclusive, de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).

Logo, a homologação dos cálculos pelo magistrado
a quo
antes de analisar o pedido apresentado pelo Executado, ora Agravante, mostra-se incoerente com o poder-dever do magistrado de proferir decisão fundamentada sobre a matéria discutida, como meio de cumprir o devido processo legal, assegurar a inafastabilidade da jurisdição e a efetividade do processo judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO –
BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANAR TAL ERRO POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO – ERRO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS). Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência bloqueado, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito a fim de adequá-lo ao acórdão exeqüendo.” (N.U 1009072-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (Destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão agravada para possibilitar a apreciação do pedido de insurgência dos cálculos apresentados pela Autarquia Previdenciária, Executada/Agravante, antes do respectivo bloqueio, para que, se for o caso, haja adequação, ou não, do julgado exequendo.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para anular a decisão agravada, devendo outra ser proferida após a devida apreciação da petição constante no id. 81148106 dos autos de origem, apresentada pela Autarquia Previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023